Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. IMÓVEL RESIDENCIAL INDIVISÍVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE COMO BEM DE FAMÍLIA. ADJUDICAÇÃO PERFECTIBILIZADA EM EXECUÇÃO AUTÔNOMA. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM INVENTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, rejeitou impugnação ao esboço de partilha. O agravante sustenta a impenhorabilidade de imóvel residencial por se tratar de bem de família, a nulidade da adjudicação integral em favor de outra herdeira, a violação à igualdade sucessória e a necessidade de rateio proporcional de IPTU, além de pleitear, subsidiariamente, indenização pelo alegado esvaziamento de seu quinhão hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível rediscutir, no inventário, atos expropriatórios já consumados e acobertados pela coisa julgada; (ii) determinar se houve violação à igualdade sucessória com a adjudicação integral do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção do bem de família não pode ser invocada para desconstituir adjudicação já consumada em processo executivo, com carta regularmente expedida e registrada, sobretudo quando não houve impugnação tempestiva no processo originário.
4. A coisa julgada e a segurança jurídica impedem a rediscussão de decisões transitadas em julgado em processos distintos, sendo inadequada a via do inventário para desconstituição de atos expropriatórios definitivos.
5. O juízo do inventário limita-se à apuração e partilha do acervo hereditário existente, não podendo revisar decisões proferidas por outros juízos competentes.
6. A alegada violação à igualdade sucessória não se configura quando o quinhão do herdeiro é reduzido em razão de dívidas pessoais regularmente executadas, constituindo consequência jurídica legítima.
7. Inexiste direito à indenização pelo quinhão, pois a adjudicação decorreu da satisfação de crédito regularmente constituído, nos termos da responsabilidade patrimonial prevista na legislação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A adjudicação de bem em processo executivo, perfectibilizada e acobertada pela coisa julgada, não pode ser rediscutida no âmbito do inventário; 2. A impenhorabilidade do bem de família não se presta a desconstituir ato expropriatório já consumado sem impugnação oportuna; 3. O juízo do inventário não possui competência para revisar decisões transitadas em julgado proferidas em processos autônomos; 4. A redução do quinhão hereditário em razão de dívidas do herdeiro não viola o princípio da igualdade sucessória.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o, IV; art. 877, §1o, II. CC, arts. 1.791, 1.792 e 1.997. Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961291, 0742029-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 12.02.2025; Acórdão 1836164, 0754250-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 15.04.2024; Acórdão 1229269, 0708363-33.2018.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 18.02.2020.